Tribunal: TRF3
Processo: 5000286-33.2022.4.03.6132
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
387/775)

5000286-33.2022.4.03.6132

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000286-33.2022.4.03.6132

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: CONDOMINIO PARQUE NAUTICO

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA MEDEIROS TONINI SANCHES - SP211873-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS RENATO RODRIGUES SANCHES - SP168655-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AVARÉ/SP - 1a VARA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO CADASTRAL NO CNPJ. ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E DE NATUREZA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente pedido de retificação da razão social registrada no CNPJ no 54.706.783/0001-52, para substituição de “Condomínio Parque Náutico” por “Sociedade Residencial Parque Náutico”, com alteração da natureza jurídica e do CNAE de “condomínio” para “associação civil”.

A autora alegou ser associação civil constituída em 15/08/2001, formada por proprietários de lotes do Loteamento Residencial Parque Náutico, no Município de Itaí/SP. Sustentou que o CNPJ havia sido aberto anteriormente, em 16/08/1988, com , adoção da razão social “Condomínio Parque Náutico”, embora jamais tenha sido constituído condomínio edilício, e que a divergência cadastral passou a dificultar o registro de imóvel adjudicado e das atas assembleares da associação.

A sentença afastou a preliminar de falta de interesse de agir e julgou procedente o pedido. Em apelação, a União requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de ausência de resistência administrativa efetiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da remessa necessária; e (ii) saber se a parte autora possui interesse de agir para pleitear em juízo a retificação da razão social e da natureza jurídica constantes do CNPJ, diante da alegação de ausência de apreciação administrativa do pedido por insuficiência documental.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida. A controvérsia não envolve condenação ou proveito econômico imediato superior ao limite do art. 496, § 3o, I, do CPC. Foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00, razão pela qual não incide o reexame obrigatório.

O interesse de agir deve ser aferido segundo a teoria da asserção, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Nessa perspectiva, basta verificar se a narrativa autoral revela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional postulada.

A inicial descreve pretensão concreta de retificação cadastral perante a Receita Federal e aponta impedimentos práticos decorrentes da divergência entre os dados do CNPJ e a denominação da entidade, inclusive para registro de imóvel adjudicado e de atas assembleares. Esses elementos evidenciam a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional.

A circunstância de a Administração ter apontado ausência de documentos na esfera administrativa não afasta o interesse de agir. A eventual não apreciação do requerimento nessa via não impede o acesso ao Poder Judiciário, à luz do art. 5o, XXXV, da Constituição.

Além disso, houve apreciação e indeferimento do requerimento de alteração cadastral pela Receita Federal. Esse dado confirma a existência de pretensão resistida e reforça a presença do interesse processual da autora.

Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu o interesse de agir e acolheu o pedido, com majoração da verba honorária em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em favor da parte autora.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir é aferido conforme a teoria da asserção, a partir das alegações formuladas na petição inicial. 2. A indicação, na inicial, de negativa administrativa ou de obstáculo concreto à regularização cadastral é suficiente para demonstrar a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional. 3. A ausência de apreciação integral do pedido na via administrativa, por alegada insuficiência documental, não afasta o direito de ação, em razão da inafastabilidade da jurisdição. 4. Não se conhece da remessa necessária quando a demanda não envolve condenação ou proveito econômico imediato superior ao limite previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 410.544/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Des. Convocado do TRF da 5a Região, Quarta Turma, j. 22/03/2018, DJe 27/03/2018.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000286-33.2022.4.03.6132

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: SANDRA MEDEIROS TONINI SANCHES - SP211873-A

ADVOGADO do(a) APELADO: CARLOS RENATO RODRIGUES SANCHES - SP168655-A

APELADO: CONDOMINIO PARQUE NAUTICO

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE AVARÉ/SP - 1a VARA FEDERAL

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de ação proposta pela Sociedade Residencial Parque Náutico (Condomínio Parque Náutico) em face de União, objetivando a retificação da razão social registrada no CNPJ no 54.706.783/0001-52, para que passe a ser Sociedade Residencial Parque Naútico ao invés de Condomínio Parque Náutico, alterando-se também a natureza jurídica e o CNAE de “condomínio” para “associação civil”.

Relata tratar-se de associação civil constituída em 15/08/2001, conforme registro no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Avaré/SP, formada pelos proprietários dos lotes do Loteamento Residencial Parque Náutico, situado no município de Itaí/SP.

Sustenta que, anteriormente à constituição da associação, em 16/08/1988, os proprietários dos lotes promoveram a abertura do CNPJ no 54.706.783/0001-52 perante a Receita Federal, adotando a razão social “Condomínio Parque Náutico”.

Afirma, contudo, que jamais foi constituído condomínio edilício. À época da abertura do CNPJ, a Receita Federal não exigia a apresentação de atos constitutivos, de modo que a atribuição da natureza jurídica de condomínio ao referido cadastro teria decorrido de equívoco da própria Administração Tributária.

Aduz, ainda, que o CNPJ no 54.706.783/0001-52 vem sendo utilizado para a prática de todos os atos da associação, uma vez que os proprietários desconheciam a distinção jurídica entre condomínio e associação.

Entretanto, a divergência entre a razão social constante no CNPJ — “Condomínio Parque Náutico” — e a denominação da entidade — “Sociedade Parque Náutico” — estaria ocasionando dificuldades à parte autora, que não consegue registrar imóvel adjudicado nem proceder ao registro das atas de suas assembleias.

Ressalta, ademais, que foi ajuizada demanda perante a Justiça Estadual, na qual a sociedade utilizou o referido CNPJ, tendo sido nomeado administrador provisório pelo juízo, com expedição de alvará autorizando-o, inclusive, a requerer a regularização cadastral perante a Receita Federal.

Narra que tentou promover a alteração da razão social do referido CNPJ na esfera administrativa, porém o pedido foi indeferido pela Receita Federal, com fundamento na Instrução Normativa RFB no 1.863/2018.

Sobreveio sentença que afastou a preliminar de falta de interesse de agir e julgou procedente o pedido, condenando a União ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a União interpôs apelação, suscitando a ausência de interesse de agir da autora, sob o argumento de que não houve resistência da Receita Federal quanto à alteração da razão social do CNPJ, mas apenas impossibilidade de análise do pedido em razão da ausência de apresentação da documentação necessária. Requer, assim, a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de interesse de agir e extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Com contrarrazões, e submetida a sentença ao reexame necessário, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Inicialmente, verifico que o juízo a quo determinou a submissão da sentença à remessa necessária.

Contudo, o inc. I, do §3o, do art. 496, do CPC dispõe não se aplicar o reexame necessário quando a condenação ou o proveito econômico, de valor certo e líquido, for inferior a mil salários mínimos.

No caso, considerando-se que a parte autora pretende a retificação de sua razão social e de sua natureza jurídica no CNPJ no 54.706.783/0001-52, trata-se de demanda que não envolve proveito econômico imediato, razão pela qual foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00. Dessa forma, não conheço da remessa oficial.

Prossigo, então, à análise da apelação.

A União requer a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a falta de interesse de agir da autora.

Todavia, razão não lhe assiste.

Consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, nas quais se inclui o interesse processual, "devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na inicial, sem a necessidade de uma investigação mais aprofundada das provas" (Quarta Turma, AgInt no AREsp no 410.544/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Des. Convocado do TRF-5a Região, j. 22/3/2018, DJe: 27/3/2018).

O interesse de agir, por sua vez, resulta do trinômio necessidade, utilidade e adequação da via processual escolhida para postular a tutela jurisdicional.

Considerando a narrativa da inicial, é de se reconhecer a existência de interesse de agir da parte autora, pois esta relata a negativa da Receita Federal, na via administrativa, em retificar sua razão social e natureza jurídica no CNPJ no 54.706.783/0001-52.

A necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional são evidentes, inclusive, diante da alegada impossibilidade de registro de imóvel adjudicado e de registro das atas assembleares.

Ademais, eventual não apreciação do pedido na via administrativa em razão da ausência de documentos não retira da parte autora o seu direito de ação, diante da inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5o, XXXV, da CF.

Ainda que assim não fosse, nota-se que a Receita Federal apreciou e negou o requerimento da autora, nos seguintes termos:

(ID 276837589).

Assim, é de ser reconhecida a existência de interesse de agir da parte autora, diante do indeferimento da alteração cadastral do CNPJ no 54.706.783/0001-52.

Mantenho, portanto, a sentença proferida, e majoro os honorários em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em favor da parte autora, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Diante do exposto, não conheço da remessa necessária e nego provimento à apelação.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO CADASTRAL NO CNPJ. ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E DE NATUREZA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela União contra sentença que julgou procedente pedido de retificação da razão social registrada no CNPJ no 54.706.783/0001-52, para substituição de “Condomínio Parque Náutico” por “Sociedade Residencial Parque Náutico”, com alteração da natureza jurídica e do CNAE de “condomínio” para “associação civil”.

A autora alegou ser associação civil constituída em 15/08/2001, formada por proprietários de lotes do Loteamento Residencial Parque Náutico, no Município de Itaí/SP. Sustentou que o CNPJ havia sido aberto anteriormente, em 16/08/1988, com , adoção da razão social “Condomínio Parque Náutico”, embora jamais tenha sido constituído condomínio edilício, e que a divergência cadastral passou a dificultar o registro de imóvel adjudicado e das atas assembleares da associação.

A sentença afastou a preliminar de falta de interesse de agir e julgou procedente o pedido. Em apelação, a União requereu a extinção do processo sem resolução do mérito, ao argumento de ausência de resistência administrativa efetiva.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o conhecimento da remessa necessária; e (ii) saber se a parte autora possui interesse de agir para pleitear em juízo a retificação da razão social e da natureza jurídica constantes do CNPJ, diante da alegação de ausência de apreciação administrativa do pedido por insuficiência documental.III. RAZÕES DE DECIDIR

A remessa necessária não deve ser conhecida. A controvérsia não envolve condenação ou proveito econômico imediato superior ao limite do art. 496, § 3o, I, do CPC. Foi atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00, razão pela qual não incide o reexame obrigatório.

O interesse de agir deve ser aferido segundo a teoria da asserção, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Nessa perspectiva, basta verificar se a narrativa autoral revela necessidade, utilidade e adequação da tutela jurisdicional postulada.

A inicial descreve pretensão concreta de retificação cadastral perante a Receita Federal e aponta impedimentos práticos decorrentes da divergência entre os dados do CNPJ e a denominação da entidade, inclusive para registro de imóvel adjudicado e de atas assembleares. Esses elementos evidenciam a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional.

A circunstância de a Administração ter apontado ausência de documentos na esfera administrativa não afasta o interesse de agir. A eventual não apreciação do requerimento nessa via não impede o acesso ao Poder Judiciário, à luz do art. 5o, XXXV, da Constituição.

Além disso, houve apreciação e indeferimento do requerimento de alteração cadastral pela Receita Federal. Esse dado confirma a existência de pretensão resistida e reforça a presença do interesse processual da autora.

Mantém-se, portanto, a sentença que reconheceu o interesse de agir e acolheu o pedido, com majoração da verba honorária em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não conhecida. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1% do valor correspondente à sucumbência anteriormente fixada em favor da parte autora.

Tese de julgamento: “1. O interesse de agir é aferido conforme a teoria da asserção, a partir das alegações formuladas na petição inicial. 2. A indicação, na inicial, de negativa administrativa ou de obstáculo concreto à regularização cadastral é suficiente para demonstrar a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional. 3. A ausência de apreciação integral do pedido na via administrativa, por alegada insuficiência documental, não afasta o direito de ação, em razão da inafastabilidade da jurisdição. 4. Não se conhece da remessa necessária quando a demanda não envolve condenação ou proveito econômico imediato superior ao limite previsto no art. 496, § 3o, I, do CPC.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 496, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 410.544/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Des. Convocado do TRF da 5a Região, Quarta Turma, j. 22/03/2018, DJe 27/03/2018.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, não conheceu da remessa necessária e negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão